Tribunal: TCU
Processo: 018.515/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Raimundo Laudano Santos, prefeito municipal de Almadina-BA na gestão 2009-2012, em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Raimundo Laudano Santos, prefeito municipal de Almadina-BA na gestão 2009-2012, em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" , 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1 julgar irregulares as contas do Sr. José Raimundo Laudano Santo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data Valor (R$) 19/4/2012 8.186,00 19/4/2012 2.537,50 25/4/2012 1.580,92 7/5/2012 1.750,00 10/5/2012 10.000,00 24/5/2012 2.000,00 4/6/2012 2.750,80 14/6/2012 3.824,40 20/6/2012 2.036,00 09/7/2012 1.400,00 09/7/2012 8.500,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 2/8/2012 2,00 3/8/2012 3.025,00 3/8/2012 6.013,20 3/8/2012 2.644,00 7/8/2012 900,00 22/8/2012 2.749,00 30/8/2012 1.800,00 5/9/2012 900,00 5/9/2012 2.244,50 6/9/2012 3.674,00 12/9/2012 10.000,00 3/10/2012 1.800,00 22/10/2012 12.483,20 7/11/2012 12.046,20 13/11/2012 3.640,00 13/11/2012 900,00 7/12/2012 12.762,20 10/12/2012 4.670,20 28/12/2012 3.740,00 9.2 aplicar ao Sr. José Raimundo Laudano Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 24.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão ao FNDE e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.6 enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.